Tribunal: STF
Processo: RE 234495
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-05-17
Data de publicação: 2005-05-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ENTRE
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E O MUNICÍPIO DE CUIABÁ. C.F., art. 167,
IV. SÚMULA 454-STF.
I. - O acórdão recorrido confirmou sentença
que, analisando contrato de antecipação de receita realizado entre
instituição financeira e o Município de Cuiabá, Mato Grosso,
concluiu que citado contrato não se enquadrava nas exceções à regra
proibitiva contida no art. 167, IV, CF.
II. - Incidência, no caso,
da Súmula 454-STF.
III. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não
provido.